Tribunal: TJSP
Processo: 1035667-69.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – Locação de equipamentos – Alegação de devolução com avarias – Laudo de recebimento dos equipamentos confeccionado de forma unilateral – Sem notícia de acompanhamento da vistoria pelo locatário, que nega devolução com avarias – Conjunto probatório que não permite afirmar os danos alegados – Ônus probatório da autora, nos termos do art. 373, I do

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – Locação de equipamentos – Alegação de devolução com avarias – Laudo de recebimento dos equipamentos confeccionado de forma unilateral – Sem notícia de acompanhamento da vistoria pelo locatário, que nega devolução com avarias – Conjunto probatório que não permite afirmar os danos alegados – Ônus probatório da autora, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil – Sentença mantida.

Apelação não provida.